Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso do autor visando ao acolhimento dos danos morais, os quais não foram reconhecidos em sentença.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato. O autor pretende reparação por danos morais em razão de retenção indevida de parte de valor pago em contrato de compra e venda de veículo o qual foi desfeito. O caso não resvala para direitos da personalidade do autor, de sorte que é incabível a condenação por danos morais. A indenização na situação em tela se limita ao prejuízo material, qual seja a restituição da quantia indevidamente retida (R$ 3.800,00), o que já foi reconhecido na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência contrarrazões.

J